Tribunal: TJMT
Processo: 0001784-67.2018.8.11.0044
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001784-67.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRON VIEIRA DINIZ - CPF: 179.086.042-34 (RECORRIDO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – laudo pericial com conclusão favorável à implantação do adicional de penosidade - SERVIDOR público MUNICIPAL DE PARANATINGA – ART. 189 da Lei Municipal – DIREITO AO ADICIONAL DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95 – AFASTAMENTO DE OFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a r. sentença lançada nos autos (id. 137580172), que julgou
procedente
a pretensão inicial, determinando
a implantação
do adicional de penosidade de 30% da remuneração base do autor enquanto este perdurar na função especificada na inicial, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse adicional a partir da data de admissão do servidor público, além das parcelas que eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento,
respeitada a prescrição quinquenal.

Acrescentou que, em relação ao regime de atualização, os valores a serem pagos à parte autora deverão ser acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e os juros de mora deverão incidir a partir da data da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, a contar da citação.

Ainda, condenou o demandado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em argumento recursal, o demandado sustenta a impossibilidade de concessão do adicional de penosidade porque foram fornecidos todos os EPIs necessários à sua proteção pessoal, condição que retiraria o direito de percepção de tal benefício. Além disso, afirma a impossibilidade de recebimento do adicional de insalubridade em conjunto com o adicional de penosidade.

Por fim, pugna pela nulidade da sentença para que seja realizada perícia técnica no local de trabalho.

O Ministério Público deixou de se manifestar em razão da ausência de interesse público na lide (id. 144010669).

Na sequência, foi prolatada decisão pelo e. TJMT declinando da competência para a Turma Recursal (id. 161813661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo, consoante o julgamento do IRDR no 85560/2016 (id. 161813661), passo à análise do presente feito, em razão, inclusive, da ausência de insurgência das partes contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/95).

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que já existe laudo pericial juntado nos autos constatando a necessidade de implantação do adicional de penosidade.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é servidor público no cargo de Agente de Limpeza Pública II (Gari), lotado na
Prefeitura Municipal de Paranatinga/MT
, admitido em
02/01/2012
, e vem sendo exposto, de forma habitual e permanente, a diversas intempéries climáticas, além de estar exercendo função penosa, uma vez que seu labor exige esforço físico desgastante sem, porém, receber o respectivo adicional.

Assim, requereu a concessão do adicional de penosidade de 30% (trinta por cento) sobre os seus vencimentos.

Pois bem, como se sabe, o adicional de penosidade encontra-se previsto no art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, vejamos:

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...) XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”

Outrossim, a previsão legal quanto ao percebimento do adicional de penosidade está prevista no art. 189 da Lei Municipal n.o 024/1997, a qual dispõe que:

“Art. 189- Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário a esforço físico acentuado e desgastante.

Parágrafo único – O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional
de 30% sobre o vencimento
.”

Vale ressaltar que o laudo pericial confeccionado sob o contraditório e ampla defesa, assinado pela por perita nomeada pelo Juízo, concluiu que o reclamante faz jus ao adicional de penosidade, pois na sua atividade há desgaste físico e emocional superior ao habitual, não tendo o reclamado se desincumbido do ônus de impugnar referido documento.

Não há óbice legal que impeça que o Poder Judiciário reconheça o correto enquadramento da percepção do adicional pretendido. O deferimento do adicional de penosidade pelo Poder Judiciário não implica em violação aos princípios constitucionais da legalidade, independência dos poderes e autonomia administrativa dos entes federados quando há constatação de ilegalidade no agir da Administração Pública.

Portanto, correta a sentença ao determinar a
implantação do adicional de penosidade, observados os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Ainda, acrescento que não existe na legislação municipal qualquer indício de proibição de recebimento de dois adicionais distintos, a propósito:

“Art. 190 – O direito ao adicional de insalubridade, de periculosidade ou de penosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. ”

Nesse viés, entendo que o pleito recursal não comporta acolhimento e a sentença merece parcial reparo, isso porque, nesta Justiça Especializada, por força do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, é impossível a condenação das partes, a título de honorários advocatícios, em sede de primeiro grau,
litteris:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os
casos de litigância de má-fé. (...)”.

In casu,
inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte dos demandados, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância. A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...). 2.

Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
". (...) Recurso provido
. (Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

determinando, de ofício, o afastamento da condenação do reclamado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Cabe acrescentar que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023